Tribunal: STF
Processo: RE 1384543
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA.  COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 28).



    2. As embargantes apontam como paradigmas de dissídio jurisprudencial os seguintes processos: ARE n. 1.210.762-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.6.2022; RE n. 158.655, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 2.5.1997; ARE n. 767.343-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18.5.2015; ARE n. 1.202.756-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2021; RE n. 595.553-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; RE n. 1.222.118-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020; ARE n. 1.317.980-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.6.2022; ARE n. 1.351.285-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.4.2022; RE n. 390.991-ED-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 23.2.2007; e RE n. 245.646-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2009 (e-doc. 34).



    Alegam que “o aresto hostilizado é eivado de nulidade absoluta por negativa de prestação jurisdicional, pois, não exarou de forma explícita as razões motivadoras da conclusão que adotou para manter a decisão anterior, limitando-se a reproduzir ipsis litteris os mesmos argumentos e precedentes utilizados na decisão monocrática, em estreita violação ao art. 1.021 § 3º CPC” (fl. 2, e-doc. 34).



    Asseveram que “o pano de fundo da controvérsia gira em torno da existência de nulidades absolutas por negativa de prestação jurisdicional diante de omissões reiteradas nas decisões da turma recursal, imparcialidade do órgão julgador do writ e ausência de motivação ao indeferir a gratuidade de justiça, além de ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e vedação ao confisco, dado o patamar exorbitante das penalidades fixadas que ultrapassa o valor da causa, além de ignorar as alegações das partes de que são hipossuficientes e poderão sofrer grave lesão em seus mínimos existenciais por não conseguirem arcar com tal encargo” (sic., fl. 9, e-doc. 34).



    Ressaltam que “os argumentos lançados, com o devido acato, não prosperam. A uma, porque houve o devido prequestionamento na origem (EDOC 4) em embargos de declaração e pedido de reconsideração, citado duas vezes nas decisões de admissibilidade (E-DOC 12, pág. 3; E-DOC 17, pág. 19); a duas, porque foi demonstrado à exaustão que o caso vertente trata de transgressão direta à constituição federal resultante de simples cotejo das decisões da origem, já que não houve análise de mérito no writ; e a três, pelo fato de o v. acórdão alvejado estar em rota de colisão com a uníssona jurisprudência da E. Corte. Aliás, o próprio relatório do aresto menciona que houve o devido prequestionamento” (fl. 15, e-doc. 34).



    Sustentam que, “no que concerne ao benefício da gratuidade de justiça, data venia, o acórdão hostilizado reproduziu idêntico fundamento da decisão monocrática, consoante demonstrado alhures, além de encontra-se desalinhado com o entendimento da c. segunda turma” (fl. 19, e-doc. 34).



    Assinalam que, “demonstrada a identidade da controvérsia constitucional versada nos autos com os paradigmas citados, de modo que há notória violação ao princípio da isonomia ao não aplicar os precedentes da Corte Suprema invocados no apelo extremo, circunstância apta a causar gravíssima lesão às embargantes, por serem pessoas hipossuficientes, assim reconhecidas em juízo de admissibilidade” (fl. 20, e-doc. 34).



    Pedem “seja acolhida a preliminar suscitada a fim de assentar a nulidade do venerando acórdão guerreado; no mérito sejam acolhidos e providos os presentes embargos de divergência, na medida em que resta amplamente comprovada a semelhança fático-jurídica entre os arestos embargados com os paradigmas e a divergência total dos desfechos em ambos os acórdãos, a fim de que prevaleçam as teses dos acórdãos paradigmas; o consequente conhecimento e provimento do recurso extraordinário, por ventilar nulidades absolutas e estar o acórdão da origem contrário à jurisprudência dominante do Pretório Excelso, tudo em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 1.043 e seguintes do CPC e arts. 330 a 336 do RISTF” (fl. 21, e-doc. 34).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste às embargantes.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão das embargantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação e rebateu os argumentos apresentados no agravo regimental interposto.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Como não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental interposto, a manutenção dos fundamentos da decisão monocrática pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal não contrariou a disposição do § 3º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao interpretar esse dispositivo processual:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 2. ‘Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. (...) caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática’. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) 3. Embargos de declaração rejeitados” (AREsp n. 1.889.349-AgInt-EDcl, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.4.2022).



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    No acórdão embargado não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional, apenas se apontando óbice ao prosseguimento do recurso extraordinário, na espécie, a ausência de ofensa constitucional direta e inexistência de repercussão geral (Temas 188 e 401), por se tratar de matéria infraconstitucional.



    Nos termos do inc. I do art. 1.043 do Código de Processo Civil, incabível a admissibilidade destes embargos, pois no acórdão embargado não se julgou o mérito da controvérsia, por ter sido rejeitada a repercussão geral da matéria infraconstitucional e tratar-se de ausência de ofensa constitucional direta. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ÓBICES PROCESSUAIS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. PARADIGMA NÃO APONTADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.371.579-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.185.474-AgR-segundo-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, 3.7.2020).



    6. Ausente, ainda, identidade de matérias entre o decidido no acórdão embargado e os paradigmas apontados.



     



    Este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie vertente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência.



    Na espécie vertente, as embargantes não realizaram esse cotejo analítico entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas, limitando-se a afirmar divergência e a transcrever os julgados mencionados. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE PROCESSUAL: ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA.  COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.314.424-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.10.2021).



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado e a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.315.670-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final” (RE n. 1.286.331-AgR-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 25.2.2021).



    A ausência desses pressupostos de admissibilidade impõem a inadmissibilidade dos presentes embargos de divergência.



     



    Nada há a prover quanto às alegações das embargantes.



    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora